Tribunal: TJES
Processo: 0039364-45.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039364-45.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO NACIONAL S/A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. BACENJUD. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu, com resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra Banco Nacional S/A, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), relativa à CDA nº 000226/1999.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução fiscal, considerada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, e se a tentativa de bloqueio via BacenJud, aliada à teoria da aparência, seria apta a afastar a consumação do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente decorre da paralisação injustificada do processo por período equivalente ao prazo prescricional do direito material, em razão da inércia do exequente.

O prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa frustrada de citação ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional aplicável.

No caso, o Município tomou ciência da tentativa frustrada de citação em 17/05/2000, ocasião em que o feito foi suspenso, iniciando-se automaticamente, após 1 (um) ano, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, consumado em 17/05/2006.

A citação válida ocorrida apenas em 26/06/2013 não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente já consumada.

Apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, não bastando mero requerimento ou diligência infrutífera, conforme tese firmada no REsp nº 1.340.553/RS.

O bloqueio online foi requerido apenas em 28/05/2019 e tentado em 14/02/2020, quando a prescrição já estava implementada há vários anos.

Os documentos do BacenJud demonstram inexistência de efetivo bloqueio de valores, sendo insuficiente a simples protocolização da ordem ou encaminhamento do CNPJ ao liquidante para caracterizar constrição patrimonial.

Eventual equívoco anterior quanto à aparência de bloqueio não afasta a ausência de constrição efetiva nem impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a frustração da citação ou inexistência de bens penhoráveis, passando a correr, após 1 (um) ano, o prazo prescricional aplicável.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por efetiva citação válida ou constrição patrimonial, sendo insuficientes requerimentos ou diligências infrutíferas.

A ausência de bloqueio efetivo em ordem BacenJud impede o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição intercorrente, ainda que tenha havido aparência de constrição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO Nº0039364-45.2003.8.08.0011

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
GRAVADO
:
BANCO NACIONAL S/A

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a decisão monocrática de Id 14604744 que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra sentença de Id 11199066, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, julgou extinta, com resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada em face do
BANCO NACIONAL S/A
, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente (art.924, V, CPC).

Em suas razões de Id 14678635, o agravante sustenta, em síntese, que:
I)
não se omitiu na busca pela satisfação do crédito, tampouco deixou de adotar as providências necessárias para a continuidade da execução fiscal;
II
)
a documentação de fl.213 deu azo à certeza da efetivação do bloqueio, levando as partes e o próprio juízo a quo a acreditar no bloqueio, de modo que, observando-se a Teoria da Aparência, deve ser afastada a prescrição.

Devidamente intimado (Id 16902791), o apelado não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Pois bem. Conforme se infere dos autos, o ajuizamento do feito executivo fiscal se deu em
1
4/12/
19
99
(fl.03), colimando a perseguição do crédito referente à CDA nº000226/1999, no valor original total de R$41.236,66 (quarenta e um mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos).

O exequente tomou ciência da primeira tentativa de citação frustrada na data de
17/05/2000
, conforme fls.11/11-v e, em seguida, requereu a suspensão do feito, nos termos do art.40 da Lei nº6.830/80 (fl.12), o que foi deferido pelo juízo a quo em 26/05/2000 (fl.13-v).

Somente na data de
26/06/2013
a parte foi efetivamente citada (fls.67/67-v).

Em 28/05/2019 o exequente requereu a realização de penhora online (fl.102), cuja tentativa foi realizada em 14/02/2020, sem sucesso.

O despacho de Id 11199064 determinou a intimação do exequente para que se manifestasse acerca do eventual reconhecimento da prescrição intercorrente e, em
06/02/2024
foi proferida a sentença extintiva (Id 11199066).

Esclarecidas tais premissas fáticas, importa pontuar que a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Para que se consume a prescrição, deverá, portanto, haver a paralisação injustificada da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo (Súmula 150, STF).

Podem ocorrer, contudo, eventos que, por obstar o prosseguimento adequado dos atos processuais, interrompem o curso do prazo prescricional, como a suspensão da execução quando não localizados bens do devedor.

A Lei de Execuções Fiscais (Lei nº6.830/1980) assim dispõe acerca da matéria em seu art.40:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Depreende-se, pois, que a suspensão automática da execução se dá com a frustração da tentativa de citação ou de penhora de bens do executado, nos moldes do supracitado art.40, e o marco inicial da prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão da execução por ausência de citação ou de bens penhoráveis – período de 1 (um) ano –, nos termos dos supracitados §§2º e 4º, da Lei nº6.830/1980.

Assim, findo o prazo de suspensão e ausente a adoção de medidas efetivas para o prosseguimento do feito por parte do exequente, começará a correr o prazo da prescrição intercorrente.

Ademais, faz-se importante destacar as teses fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, sob a sistemática dos repetitivos:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo
, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução;

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Na hipótese destes autos, conforme já explicitado anteriormente, o
MUNICÍPIO

tomou ciência da tentativa frustrada de citação na data de
17/05/2000
, conforme fls.11/11-v, e o feito foi então suspenso pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art.40 da Lei 6.830/80 (fl.13-v).

Encerrado este, iniciou-se, automaticamente, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da tese vinculante anteriormente mencionada (REsp 1.340.553/RS),
de modo que implementada a prescrição já na data de
17/05/2006
.

Após períodos de paralisação e diligências infrutíferas, a parte executada foi finalmente citada em
26/06/2013
(fls.67/67-v).

Destarte, quando da prolação da sentença extintiva em
06/02
/2
4
(Id 11199066), há muito já se encontrava implementado o prazo da prescrição intercorrente.

O marco interruptivo defendido pelo agravante, qual seja, o suposto bloqueio online de valores somente foi requerido em
28/08/2019
(fl.102) e tentado em 14/02/2020, quando já implementada a prescrição intercorrente há cerca de 7 (sete anos).

Assim, considerando que, nos termos da tese vinculante anteriormente exposta, a penhora efetiva de valores interrompe o prazo prescricional
retroativamente tão somente à data d
o
protocolo da petição que a requereu
(28/02/2019 – fl.102), tem-se que tal marco interruptivo em nada afeta o reconhecimento da prescrição na hipótese em apreço, uma vez que esta já havia há muito se implementado.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a documentação eletrônica do BacenJud, referente ao Protocolo nº 20200002456694, datado de 14/02/2020 (fls.106/107), revela que não houve efetiva constrição patrimonial.

Isso porque, conforme o "Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores" (fl.106), a "Situação da Solicitação" era de "Ordem Judicial ainda não disponibilizada para as Instituições Financeiras". Posteriormente, o "Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores" (fl.107) informa que a "Situação da Solicitação" passou a ser "Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta". No entanto, nos campos “Resultado (R$)” e "Saldo Bloqueado Remanescente(R$)", não consta qualquer valor, existindo abaixo simplesmente a informação:
"
CNPJ encaminhado ao liquidante para adoção de providências cabíveis e prestação de informações pertinentes diretamente a esse juízo, conforme lei n°. 6.024/74 que trata de regime de liquidação extrajudicial
"
.

Isso significa que, embora a ordem de bloqueio tenha sido protocolizada e as instituições financeiras tenham respondido, nenhum valor foi efetivamente bloqueado ou penhorado. O campo “Valor” indica tão somente a quantia máxima a ser bloqueada em caso de sucesso da ordem.

A mera protocolização da ordem ou o encaminhamento do CNPJ ao liquidante, sem a concretização da constrição de bens ou valores, não se enquadra como "efetiva constrição patrimonial" apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, nos termos do item 4.3 do REsp 1.340.553/RS.

Assim, ainda que a manifestação de fls.108/114 e a decisão de fls.120/121, tenham se equivocado ao adotar o pressuposto de que a penhora havia sido realizada, não há como se ignorar que, na realidade, não houve bloqueio de qualquer valor e, portanto, não houve interrupção do prazo prescricional – que, de todo modo, não aproveitaria ao exequente, conforme exposto anteriormente.

Correta, portanto, a extinção do feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026